Tribunal: TJBA
Processo: 8003792-15.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8003792-15.2022.8.05.0105 COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ PROCESSO DE 1º GRAU: 8003792-15.2022.8.05.0105 APELANTE: DANIEL SANTOS DUVALE ADVOGADA: MARINA BISPO DO CARMO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VIÁVEL. ATENUANTE DA MENORIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. READEQUADO O REGIME PRISIONAL E CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). REDUÇÃO DA PENA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Daniel Santos Duvale contra sentença proferida pela Vara Criminal da comarca de Ipiaú que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena definitiva de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação do Apelante; (iii) determinar se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) decidir se a atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida; (v) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (vi) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vii) determinar se é possível o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) após a readequação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada quebra da cadeia de custódia não se comprova, pois inexiste demonstração de prejuízo concreto, prevalecendo o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 4. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ante ao amplo acervo probatório, resta incabível o pleito absolutório. 4.1. É válido o testemunho prestado pelos agentes do Estado, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. 4.2. O fato de a droga ter sido encontrada em imóvel abandonado, de acesso comum, não afasta a responsabilidade do Réu, quando há elementos que vinculam o entorpecente a ele, como a fuga do local, o descarte de porções idênticas às apreendidas no interior do imóvel e a presença de apetrechos típicos da traficância. 4.3. A tese de injustiça epistêmica não se sustenta diante da inexistência de tratamento discriminatório ou desprezo arbitrário à narrativa do Acusado, cuja negativa de autoria não se coaduna com os demais elementos de prova. 5. A majoração da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, mostra-se desproporcional quando a quantidade apreendida é reduzida, ainda que a substância seja de elevada nocividade. 5.1. No caso em concreto, apesar da natureza deletéria da substância, a quantidade de entorpecente apreendida (41,5 g de crack) não se mostra expressiva a ponto de justificar o recrudescimento da pena-base. 6. Deve ser reconhecida a menoridade do agente ante a comprovação de que, à época do fato delituoso, o Réu era menor de 21 anos, não sendo possível, contudo, a redução da pena-base aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231, do STJ. 7. A inexistência de provas concretas sobre a dedicação do réu a atividades criminosas ou à integração em organização criminosa autoriza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com aplicação da fração de 1/2, diante da presença de elementos concretos que admitem a sua modulação 8. Redimensionada a pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, deve ser readequado o regime inicial para o aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 9. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. 10. Diante da pena inferior a 04 anos e da primariedade do réu, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, conforme o art. 28-A do CPP e jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Inexiste nulidade por quebra da cadeia de custódia quando ausente prejuízo concreto à defesa, à luz do art. 563 do CPP. do vestígio. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de laudos, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes e colhidos sob contraditório, é incabível o pedido absolutório. 3. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob contraditório e em harmonia com outras provas, são aptos a sustentar condenação. 4. A apreensão de quantidade ínfima de entorpecente, mesmo considerada a natureza da substância, não se mostra suficiente, por si só, para justificar o recrudescimento da pena-base. 5. A atenuante da menoridade deve ser reconhecida sempre que restar comprovado que, à época do fato delituoso, o acusado era menor de 21 anos. 6. O reconhecimento de atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ. 7. A aplicação do tráfico privilegiado depende da análise conjunta dos requisitos legais, sendo incabível sua negativa com base exclusiva na existência de inquéritos e ações penais em curso ou na apreensão de pequena quantidade de droga. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando presentes os requisitos legais do art. 44 do CP. 9. Diante da pena inferior a 04 anos e da primariedade do réu, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, conforme o art. 28-A do CPP e jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 4º, 44, 59 e 68; CPP, arts. 28-A, 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 208156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 06/05/2025, DJEN 09/05/2025. STJ, AgRg no AREsp 2893437/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 20/08/2025. STJ, AgRg no HC 964717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/03/2025, DJEN 08/04/2025. STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 6ª Turma, j. 15/10/2024, DJEN 12/11/2024. STJ, AgRg no HC 878.832/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04/02/2025, DJEN 11/02/2025. STJ, AREsp 2.467.763/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJEN 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8003792-15.2022.8.05.0105, da comarca de Ipiaú, em que figuram como recorrente Daniel Santos Duvale e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003792-15.2022.8.05.0105